Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0721754-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento da tutela de urgência para determinar, sob pena de multa, a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravante, na aposentadoria da autora-agravada, em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito alegado pela autora está em parte amparada em prova idônea, uma vez que sua narrativa denota aparente abusividade do tipo de contratação relatado, além de ter demonstrado em seus contracheques a pendência de contrato de cartão de crédito junto ao réu desde setembro de 2018. Não obstante, os documentos apenas demonstram débitos relativos ao contrato de no 14317545. Quanto às outras contratações alegadas, não foram comprovados os respectivos descontos na aposentadoria da autora. Em relação ao perigo de dano, este se consubstancia na probabilidade de oneração excessiva da requerente e no comprometimento ad aeternum de parte de sua margem consignável, uma vez que a demandante relata não ter firmado o contrato em questão, cujos descontos perduram mensalmente há quase três anos. Há ainda o risco de inviabilizar o mínimo existencial para a manutenção da autora. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que é possível restituir às partes o “status quo ante” no caso de improcedência do pedido - podendo o réu retomar os descontos em folha. O agravante alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, ressaltando que inexiste qualquer urgência, tampouco fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Aduz que a agravada tinha pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado e dos descontos realizados desde julho de 2020. Diz que, se persistir a suspensão dos descontos determinada na decisão agravada, o agravante ficará impedido de restabelecer o contrato, mesmo em caso de improcedência do pedido, porquanto a margem consignável poderá não mais suportar os descontos das parcelas avençadas. Reclama que a multa imposta extrapola os limites da razoabilidade, tendo em vista a exorbitância do valor fixado, além do necessário à função preventiva/punitiva, contribuindo para o enriquecimento sem causa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário compreendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC para conceder à agravada a tutela de urgência pleiteada. Para isso, considerou relevantes os fundamentos apresentados pela autora-agravada, tendo em vista que a narrativa desta retrata aparente abusividade do tipo de contratação descrito. Deveras, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. Todavia, na situação evidenciada nos autos não se pode desconsiderar que se trata de uma senhora idosa que, a despeito de negar peremptoriamente a contratação de qualquer empréstimo com a instituição bancária agravante, vem sofrendo vários descontos em seus proventos de aposentaria. Além disso, em amparo ao reconhecimento de verossimilhança das alegações da autora-agravada, consta protocolo de reclamação no Procon/DF que teria sido realizada em dezembro do ano passado (2020), contestando os descontos. Nada obstante, neste recurso, a instituição bancária agravante, em linhas gerais, questiona apenas a falta de urgência para a concessão da liminar, sequer demonstrando que os valores objeto do empréstimo foram creditados na conta da agravante. Diante desse contexto, ao que tudo indica, será necessário dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos à agravada com a manutenção dos descontos julgados indevidos, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais evidenciadas, ao menos, nesta fase de cognição sumário, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O depósito em nome da financeira Agravada do importe pactuado, bem como a busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé do Agravante e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária. 2. Há responsabilidade objetiva dos Agravados diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está representado pela manutenção do desconto mensal em folha de pagamento, em montante relativamente elevado e por um longo período, a despeito da indisponibilidade da quantia contratada, que foi devolvida à financeira com o objetivo de reverter o negócio. 4. A tutela de urgência é reversível, pois a atuação da financeira como correspondente da instituição bancária torna crível a possibilidade de retorno da quantia depositada em favor do banco Agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302731, 07255846120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) Já no que concerne à multa pelo descumprimento da determinação, arbitrada em R$ 2.000,00 por cada novo desconto indevido e limitada a R$ 20.000,00, a princípio afigura-me razoável, porquanto se revela suficiente para a efetivação da tutela específica. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, o agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores em atraso, com a responsabilização patrimonial da agravada. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque eventual fraude se trata de riscos da atividade da instituição bancária. Ademais, nada foi alegado quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95006742 dos autos na origem (processo n. 0708797-90.2021.8.07.0009).